Tribunal: STF
Processo: HC 243520
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luiz Augusto Thomaz Junior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 909.723/SP (doc. 22).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[a] prisão preventiva do paciente foi decretada 19/12/2023 pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, [roubo majorado] do Código Penal” (doc. 20, p. 1).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1.1 – Impoluto Ministro Relator e demais Julgadores dessa Casa de Justiça, o presente habeas corpus visa atacar o v. acórdão que denegou a ordem in limine, de forma monocrática, bem como negou-se provimento ao agravo regimental (recurso) pelo respeitável colegiado, Remédio Constitucional e Recurso, os quais, tinham por finalidade revogar a prisão preventiva do paciente, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo que o mesmo é comerciante por mais de duas décadas na comarca de Itanhaém/SP, primário e de bons antecedentes, bem como ausente a fundamentação em fatos novos ou contemporâneos para justificar a permanência da custódia cautelar em questão (decisões em anexo).



    1.1.1 – Excelências, alternativamente, a defesa técnica busca a prisão domiciliar, levando em consideração que o paciente Luiz Augusto Thomaz Junior, é portador de apneia grave, enfermidade que pode causar e agravar quadros de doenças cardiovasculares, ao exemplo, hipertensão arterial sistêmica, arritmias, infartos e insuficiência cardíaca, sendo necessário cuidados extremos. Sendo que, a defesa técnica através de petição buscou junto ao CDP de São Vicente/SP, decisão demonstrando que é inviável a utilização do aparelho CPAP pelo paciente no sistema carcerário, consequentemente ficando até a presente data à mercê da própria sorte.



    1.1.2 – Desta feita, o constrangimento ilegal é patente, inclusive pelo estado de saúde do paciente, podendo ser concedido Habeas Corpus de ofício, caso for o entendimento de Vossas Excelências Ministros do Supremo Tribunal de Justiça, registrando-se que a instrução ainda não se findou. (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    6.1 – Ex positis, vem o impetrante rogar aos Eméritos Ministros desta Augusta Casa de Justiça Supremo Tribunal Federal à concessão do “writ” impetrado, liminarmente, independente de informações da autoridade coatora – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ – 6º TURMA – MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, face à documentação ora acostada, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE LUIZ AUGUSTO THOMAZ JUNIOR, ausência dos requisitos do artigo 312 e parágrafos do CPP, concedendo o direito do paciente ser processado em liberdade, sem que prevaleça uma coação ilegal, com medidas cautelares diversa da prisão ou de forma alternativa pelo estado de saúde do paciente a PRISÃO DOMICILIAR, com espeque no artigo 318, inciso II do CPP, expedindo-se alvará de soltura clausulado, tendo-se em mente que semelhante medida reflete a aplicação do Direito, bem como a distribuição das almejadas equidade e justiça.



    6.1.1 – Requer, por fim, intimação da data do julgamento do presente remédio constitucional para sustentação, seja na modalidade presencial ou telepresencial e intimação em nome desse defensor, inclusive por e-mail: professoralexlopes@gmail.com. (doc. 1, p. 40).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGITIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SIMULAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL. EXCLUSÃO DE MENSAGENS. TENTATIVA DE PREJUDICAR A INVESTIGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 4. Merece destaque, nesse contexto, o modus operandi da conduta, que se tratou de uma “simulação de uma abordagem policial em uma rodovia de grande fluxo, utilizando um veículo com sirene e armamento de grosso calibre”. 5. Além disso, consignou-se que a prisão é necessária para assegurar a instrução criminal, porquanto “o comportamento dos acusados, como a exclusão de mensagens e a tentativa de descarte de aparelhos celulares utilizados na execução do crime, demonstra uma clara intenção de prejudicar a investigação e coleta de provas, colocando em risco a apuração dos fatos”. 6. No que concerne à substituição por prisão domiciliar, depreende-se dos autos que “a Autoridade Administrativa responsável pelo recolhimento do acusado durante sua prisão temporária atestou que todas as medidas de saúde necessárias foram adotadas. Não há indícios que sugiram um tratamento diferente após sua transferência para um estabelecimento prisional apropriado à sua condição de preso preventivo”. Acrescentou-se que “não há, nos autos, provas médico-periciais que comprovem a indispensabilidade e o risco iminente de morte relacionados ao uso do aparelho CPAP. O diagnóstico de apneia não implica, por si só, um risco iminente de morte, não sendo suficiente a existência de meras possibilidades genéricas de risco”. Por fim, o juízo a quo observou que, em consulta médica realizada em 25/1/2024, registrou-se que “foi prescrita ao increpado tão somente a manutenção do uso regular da medicação anti-hipertensiva”, e não o uso do CPAP. 7. Tais circunstâncias são suficientes, por ora, para justificar a manutenção da cautela extrema, conforme entendimento dessa Corte Superior. 8. Agravo regimental não provido. (doc. 21, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    No caso, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e as tentativas de fraude processual mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Para além disso, também quanto à alegada condição de saúde do paciente, observo que razão jurídica não assiste ao impetrante. Consta do acórdão impugnado o seguinte:  



    No que concerne à substituição por prisão domiciliar, depreende-se dos autos que “a Autoridade Administrativa responsável pelo recolhimento do acusado durante sua prisão temporária atestou que todas as medidas de saúde necessárias foram adotadas. Não há indícios que sugiram um tratamento diferente após sua transferência para um estabelecimento prisional apropriado à sua condição de preso preventivo”. Acrescentou-se que “não há, nos autos, provas médico-periciais que comprovem a indispensabilidade e o risco iminente de morte relacionados ao uso do aparelho CPAP [aparelho utilizado durante o sono para amenizar possível ocorrência da apneia de sono]. O diagnóstico de apneia não implica, por si só, um risco iminente de morte, não sendo suficiente a existência de meras possibilidades genéricas de risco”. Por fim, o juízo a quo observou que, em consulta médica realizada em 25/1/2024, registrou-se que “foi prescrita ao increpado tão somente a manutenção do uso regular da medicação anti-hipertensiva”, e não o uso do CPAP. (doc. 21, p. 2 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator